Tribunal: TJDFT
Processo: 0720514-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720514-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILTON DA PAIXAO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por NILTON DA PAIXÃO, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0709171-69.2022.8.07.0010, em que contende com BANCO BRADESCO S.A. Por meio da decisão agravada, o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel do agravante foi deferido para garantia da dívida em execução, conforme requerido pelo ora agravado (ID 234392991). Confira-se: "DEFIRO a penhora dos direitos aquisitivos sobre o bem indicado, qual seja, apartamento n. 21, Bloco F - QBR 02, Sítio do Gama, Santa Maria/DF, matrícula no 9969, junto ao Cartório do 5o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, para garantia da dívida em execução, que poderá ser levada a efeito por meio de termo nos autos, na forma do art. 838 do CPC. Lavre-setermo de penhora, o qual valerá também como certidão para fins de averbação na matrícula do imóvel, nos termos do artigo 844 do CPC.Compete ao credor adotar todas as medidas necessárias junto ao serviço registral e comprovar a averbação da penhora à margem da matrícula, no prazo de 15 dias. Trata-se, todavia, de penhora de eventuais direitos de crédito que o executado detém em função do contrato de alienação fiduciária. Lavre-se termo de penhora desses direitos de crédito. Em seguida, intime-se a credora fiduciária para que não pratique nenhum ato que implique disposição dos créditos que a ré eventualmente detenha em função do contrato de compra e venda com alienação fiduciária já juntado aos autos. Expeça-se ainda, intimação pessoal para a ré, caso não tenha advogado cadastrado nos autos, a fim de não dispor desses direitos de crédito que detém em função do contrato de alienação fiduciária com a Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica - CFIAe versando sobre o imóvel. Intime-se a CFIAe para informar claramente qual o saldo devedor do financiamento feito para a aquisição do imóvel e valor do saldo devedor garantido com a alienação, bem como o valor atual dos eventuais direitos. Expeça-se mandado de avaliação, sobrevindo este intimem-se as partes (art. 870 e seguintes, do CPC). Intimem-se eventual cônjuge/companheiro do executado, nos termos do art. 842, do CPC. Intime-se a CFIAe, credora fiduciária, conforme art. 799, inciso I e art. 804 do CPC, via sistema, na hipótese de se tratar de parceiro eletrônico. Caso não se trate de parceiro eletrônico, intime-se a parte credora para informar o endereço da credora fiduciária, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se." Em seu recurso, o recorrente pede: a) a concessão de liminar para atribuir efeito suspensivo à decisão agravada; b) para que seja cancelada a penhora do imóvel cito a apartamento n. 21, Bloco F - QBR 02, Sítio do Gama, Santa Maria/DF, matrícula n° 9969, junto ao Cartório do 5° Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, uma vez se trata o bem imóvel mencionado de bem de família; c) uma vez deferida a liminar, seja ela mantida até o exaurimento da prestação jurisdicional buscada na providência originária. Sustenta o agravante ser possuidor de 50% do imóvel, sendo os outros 50% pertencentes à sua esposa, conforme constante na certidão de matrícula do imóvel. Afirma tratar-se de bem de família, uma vez ser o único imóvel do agravante para residência com sua esposa. Alega que a Lei n° 8.009/90 dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, assegurando a proteção do imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, salvo exceções expressamente previstas no artigo 3° da referida lei. Argumenta não haver no caso do agravante, evidência de exceção à penhora, conforme previsto no art 3° da lei, não havendo que se falar na penhora do bem imóvel, conforme requerido pelo ora agravado. Desta forma, a suspensão do pedido de penhora é medida que se impõe (ID 72122772). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, pois a parte recorrente é beneficiária de gratuidade de justiça (ID 163338558). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O agravante impugna a penhora dos direitos aquisitivos sobre o bem apartamento n. 21, Bloco F - QBR 02, Sítio do Gama, Santa Maria/DF, matrícula n° 9969, junto ao Cartório do 5° Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. A respeito do tema, o art. 5o da Lei n. 8.009/90 estabelece que “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.” Em complemento, a Súmula 486 do STJ estabelece que “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a matéria no sentido de que ao devedor cabe o ônus de demonstrar o enquadramento do imóvel na proteção concedida pela Lei no 8.009/90, apontando que “basta o início de prova de que o imóvel é voltado para a família, sendo, depois disso, encargo do credor eventual descaracterização” (STJ, REsp n. 1.408.152-PR, Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Dje 2/2/2017 - Informativo 596) No caso dos autos, a parte agravante comprovou indícios mínimos de que reside no imóvel, sendo este imóvel a sua moradia. A parte devedora, além de invocar nesta sede a regra protetiva, apresentou evidências concretas de residir no imóvel, tais como: a) conta de energia elétrica em nome da agravante (ID 144874611); b) a procuração ao patrono no mesmo endereço (ID 144874609); c) termo de acordo indicando o mesmo domicílio (ID 144874612); d) certidões dos Ofícios de Registro de Imóveis indicando apenas o imóvel em questão (ID 72122778). Desta feita, existe nos autos elementos suficientes de que o imóvel se trata de única residência utilizada para moradia permanente da agravante, motivo pelo qual deve ser, ao menos liminarmente, desconstituída a referida constrição. Ressalta-se, ainda, que os direitos aquisitivos detém a mesma proteção conferida à propriedade em si. No mesmo sentido: “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora, apenas para determinar a realização de nova avaliação sobre bem imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Avaliar a possibilidade de ser reconhecido como bem de família e, consequentemente, a impenhorabilidade, de bem imóvel cuja penhora foi deferida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Da análise dos autos, verifica-se que a decisão indeferiu a impugnação à penhora, dentre outros motivos, por ter sido encontrado outro imóvel vinculado ao devedor. Todavia, por meio da certidão emitida pelo 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, de 10/7/2024, consta informação de que o agravante vendeu o imóvel em 31/3/2021, portanto, em data anterior ao ajuizamento do cumprimento de sentença. 4. O fato de não ter sido atualizado o cadastro do referido imóvel, junto à SEFAZ/DF, para atualizar o proprietário, não pode ser utilizado como prova de propriedade do bem, como se pretende. 5. A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo até a arrematação do imóvel ou dos direitos aquisitivos, não estando sujeito à preclusão. Precedentes do STJ. 6. Reformada a decisão agravada para afastar a ordem de penhora do imóvel de propriedade do agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. Não havendo comprovação de que a parte recorrente possui outro bem imóvel, não pode ser rejeitada a alegação de que imóvel se trata de bem de família. 2. A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo até a arrematação do imóvel ou dos direitos aquisitivos, não estando sujeito à preclusão”. ______________ Dispositivos relevantes citados: Lei no. 8009/1990. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.536.888/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26/4/2022, p. 24/5/2022; STJ, AgInt no AREsp: 2423154/SP (2023/0259635-8), Rel. Min. Raul Araújo, QUARTA TURMA, , j. 15/04/2024, p. 19/04/2024.” (0745186-96.2024.8.07.0000, Relator(a): Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 09/05/2025.)-g.n. “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEI 8.009/90. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. NÃO COMPROVADA. IMÓVEL UTILIZADO PARA MORADIA DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 1o da Lei 8.009/90 determina que "O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei." 2. A análise do acervo documental acostado aos autos permitiu verificar que o imóvel penhorado pelo Juízo de origem é o único bem desta natureza pertencente ao executado, sendo, inclusive, o local onde se procedeu a citação. 2.1. Constatou-se, ainda, que o agravante comprovou que arca com as contas decorrentes do uso do imóvel, o que não foi refutado pela parte exequente. 3. Verificado que o imóvel objeto da discussão travada nos autos é o único bem imóvel do executado, utilizado para sua moradia, forçoso é o reconhecimento da impenhorabilidade do referido bem, sobretudo diante da ausência de elementos que possam indicar conclusão diversa. 4. Recurso conhecido e provido.” (07059521020248070000, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 3/5/2024.)-g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/90. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos de bem imóvel, por entender que se trata de bem de família. 2. O artigo 1o da Lei no 8.009/90 garante a proteção de impenhorabilidade ao imóvel que seja o único da entidade familiar e que a ela sirva de moradia. Assim, comprovado que o imóvel se destina à moradia da entidade familiar, merece proteção os direitos aquisitivos sobre si, uma vez que detém da mesma proteção conferida à propriedade. 3. In casu, embora demonstrada a existência de outros imóveis em nome do executado, conforme certidões de ônus juntadas nos autos, estes são apenas vagas de garagens, não sendo suficientes para afastar a proteção legal. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (0718667-55.2022.8.07.0000, Relator(a): Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJe: 31/08/2022.)-g.n. Enfim, a parte apontou, na hipótese, que o imóvel é bem de família protegido pela impenhorabilidade legal. Diante do exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e de quaisquer atos tendentes à penhora do bem do agravante, até decisão final do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de maio de 2025 18:51:49. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador